Tribunal: TJSP
Processo: 2049614-03.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. Decisão interlocutória que indeferiu o pedido de penhora da unidade geradora de débito. Imóvel doado com cláusula de impenhorabilidade. Débito condominial. Ineficácia da cláusula. Obrigação propter rem que se transfere ao adquirente. Precedentes. Penhora deferida.
RECURSO PROVIDO.